Tribunal: TJBA
Processo: 8002305-09.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002305-09.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SALVADOR BARBOSA DA SILVA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Sentença de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, em ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito e pedido de antecipação de tutela promovida em face do Estado da Bahia. O apelante alega que, na qualidade de consumidor final de energia elétrica, na condição de contribuinte de fato, possui legitimidade ativa para questionar (i) a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS e (ii) a inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS. Quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, carece o autor de legitimidade ativa, porquanto os contribuintes de fato não detêm legitimidade para ajuizar ações que visem a discutir a exigência fiscal de recolhimento de tributos incidentes sobre o faturamento, como é o caso do PIS e da COFINS, uma vez que não foi o responsável pelo seu fato gerador (não obteve faturamento) e nem tampouco teve tal obrigação imposta por lei. Não é, portanto, contribuinte direto e nem responsável pelo tributo, nos termos do artigo 121, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No que se refere à inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS, a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do contribuinte de fato para discutir a questão, admitindo o prosseguimento da ação nesse ponto específico. Recurso a que se dá provimento parcial, para reconhecer a legitimidade do apelante apenas no que se refere à discussão atinente à inclusão, na base de cálculo do ICMS, da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). Recurso de apelação parcialmente provido. Retornem-se os autos à origem.